Tribunal: TJDFT
Processo: 0015475-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015475-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53717465, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais. No ID: 54543094, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Informou ainda ciência sobre o ofício de ID: 52059870. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 55407528). I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeitas as obrigações, a presente execução foi extinta em relação às substituídas SUELI MARTINS PEREIRA ALVES, TÂNIA CANEDO DE SOUSA SANTOS, TÂNIA OLIVEIRA DA SILVA CAETANO, TELMA AMÉRICA VENTURELLI, TELMA DANTAS AVELAR, TEÓFILA ARNOR DE ARAÚJO GUIMARÃES e THELMA RIBEIRO DA SILVA (ID: 12800365 - Pág. 1 e 36643911). Homologou-se a desistência do feito apresentada por TELMA OLIVEIRA QUEIROZ (ID: 12800261). A execução também foi resolvida em relação à substituída TERESINHA MARIA DE JESUS SANTANA, inclusive com a expedição do requisitório (ID: 35038238 - Pág. 1). II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 52059870, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0714235-90.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído TERESINHA DE SOUSA ALENCAR PINHEIRO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Do mesmo modo, realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 53717465). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador